Tribunal: TJES
Processo: 0011837-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011837-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA-ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – FARMÁCIA – CAPTAÇÃO DE RECEITAS – UMA MATRIZ E UMA FILIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade ou não da matriz e da única filial da apelada poderem realizar a captação de receitas, a fim de que possam manipular medicamentos em apenas estabelecimento.

2. O tema ora em debate foi apreciado pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de nº 0900221-63.2010.8.08.0048, nos seguintes termos: “o § 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: não veda ao pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades”.

3.
Não merece prosperar a alegação de violação ao art. 36 da Lei nº 5.991/1973, alterado pela Lei nº 11.951/09, uma vez que, nos termos do referido julgamento do Tribunal Pleno, tal dispositivo permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico, que exerça sua atividade com uma única farmácia matriz e uma filial, captar receitas de sua filial e centralizar a manipulação em sua unidade matriz.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de remessa necessária e
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
sentença de fls. 116/123 (vol. 2) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
PHARMAZIE FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “permitir que a autora mantenha a colaboração entre a matriz e a filial, através de captação de receitas, não aplicando-se a ela a vedação contida no art. 36, §1º da Lei nº 5.991/1973”.

Condenou, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), ante o baixo valor dado à causa, na forma do art. 85, §8º do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 126/129 (vol. 2), o Município apelante sustenta, basicamente, que o pedido efetuado pela autora é contrário à lei em vigor (art. 36, §1º e 2º da Lei nº 5.991/1973, incluído pela Lei nº 11.951/2009), motivo pelo qual deve ser conhecido e provido o presente apelo a fim de que seja reformada a sentença do Juízo
a quo
no sentido de ser indeferido o pedido da requerente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade ou não da matriz e da única filial da apelada poderem realizar a captação de receitas, a fim de que possam manipular medicamentos em apenas estabelecimento.

A questão é tratada pela Lei nº 5.991/1973, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.951/2009. Confira-se:

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário.

§ 1º

É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas.

(Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

§ 2º

É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.

(Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

O tema ora em debate foi apreciado pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de nº 0900221-63.2010.8.08.0048, nos seguintes termos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 36, DA LEI N. 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 11.951, DE 24 DE JUNHO DE 2009 -COMPATIBILIDADE E HARMONIA COM OS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 170, CAPUT, INCISO IV; E 199, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDENTE IMPROCEDENTE. 1. - O artigo 4º da Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, estabelece conceituações (de diversos tipos de estabelecimentos) de importante análise na interpretação a contrario sensu da literalidade do § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, indicando que
não há norma proibitiva quanto à captação de receitas em farmácias quando isto se dá entre estabelecimentos de uma mesma empresa. O § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 não estabelece restrição quanto às farmácias
. Daí que apenas
se permite a captação de receitas entre unidades (farmácia - art. 4º, X, da Lei n. 5.991/1973) de uma mesma empresa, estabelecendo um reducionismo ao leque de captação de receitas a uma só espécie de estabelecimentos de que trata o artigo 4º, da Lei n. 5.991/1973, o qual, necessariamente, deve ser vinculado a um sistema de rede composto de matriz e filiais
. 2. - A restrição sanitária positivada § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, alterado pela Lei n. 11.951/2009, está em harmonia e em compatibilidade com o artigo 6º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, c/c artigo 200, inciso I, da Constituição Federal. 3. - É possível estabelecer limites ao exercício da atividade de quem realiza o “comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos” (art. 5º, caput, da Lei n. 5.991/1973) especialmente quando legitimada tal restrição pela política legislativa fundada no poder de polícia sanitário. 4. - O § 2º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 estabeleceu a cláusula de “centralização total da manipulação”, mas desde que tal concentricidade não ocorra “em apenas 1 (um) dos estabelecimentos” farmacêuticos. Essa garantia legal da “centralização total da manipulação” reforça a possibilidade de captação de receitas entre farmácias de uma mesma empresa. 5. -
A captação de receitas em farmácias (matriz e filiais) é permitida se atendido os requisitos do § 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, porquanto se condicionou a autorização da centralização total da manipulação de medicamentos quando realizada em dois ou mais estabelecimentos da mesma empresa
. Isto porque a norma em questão foi editada com uso do plural no verbo possuir e no substantivo feminino filial. Este tipo de restrição tem a finalidade de implementar segurança sanitária aos consumidores de produtos manipulados fornecidos por empresas do ramo de farmácia com maior poder econômico (que formam grandes redes de estabelecimentos), exigindo que aquela parcela da livre iniciativa privada mantenha no mínimo duas unidades com especialidade em manipulações para que possam captar receitas e centralizar a manipulação de seus produtos, o que consiste em política sanitária que evita a sobrecarga de serviços nas unidades especializadas dessas grandes redes e, especialmente, reduz o risco de ocorrência de vícios na elaboração e fornecimento do produto final ao consumidor, uma vez que o medicamento manipulado transitará sob uma logística que ocorre (numa mesma rede farmacêutica) desde a captação da receita até a entrega do produto ao usuário. 6. - O § 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1)
não veda ao pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades
; e (2) impõe maior dever de proteção sanitária para empresas de farmácias com maior poder econômico, obrigando as a manter no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação para que possa captar receitas, reduzindo - em tese - o risco de ocorrência de vícios na etapa de produção e de logística da entrega do produto final ao consumidor. 7. - É razoável e proporcional a restrição protetivo-sanitária positivada nos§§ 1º e 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, não implicando situação desarmônica e incompatível com os artigos 1º, inciso IV; 170, caput, inciso IV; e 199, caput, da Constituição Federal. 8. - Incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente. (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade AI nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA -Relator Substituto Designado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Sendo assim, despiciendos maiores comentários, não merece prosperar a alegação de violação ao art. 36 da Lei nº 5.991/1973, alterado pela Lei nº 11.951/09, uma vez que, nos termos do referido julgamento do Tribunal Pleno, tal dispositivo permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico, que exerça sua atividade com uma única farmácia matriz e uma filial, captar receitas de sua filial e centralizar a manipulação em sua unidade matriz, não havendo, portanto, que se falar em qualquer reparo na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida, ficando prejudicada a remessa necessária.

Acompanho o voto de relatoria.